Tribunal: TJSP
Processo: 2215834-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215834-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, é agravado MARCELO CANHO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215834-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.030 - m
2
Voto no 35.030
Processo no: 2215834-30.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cartão de Crédito
Agravante: Banco Bradesco Cartões S/A
Agravado: Marcelo Canho - Me
Cumprimento
de
sentença.
Excesso
de
execução
configurado. Acolhimento da impugnação ao cumprimento
de sentença. Honorários advocatícios de sucumbência a
favor da parte executada (Recurso repetitivo REsp
1134186/RS). R. decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória de fls. 131/132, que acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução. Foi decretada a
sucumbência mínima da parte executada. O banco exequente foi condenado a arcar
os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a diferença
apurada entre o débito inicialmente apontado pela exequente e o débito ora
homologado.
O banco exequente recorre, alegando, em síntese, que não há que se falar em
acolhimento parcial da impugnação apresentada, tendo em vista que prevaleceu o
cálculo corrigido apresentado pelo agravante e não o cálculo do agravado; que foi
concedido novo prazo para pagamento do valor devido, além de não ter sofrido
nenhuma constrição; e, que não deve prevalecer a condenação deste exequente ao
pagamento de 10% de honorários para o advogado da parte executada.
Dispensa a intimação da parte agravada para apresentar resposta.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo banco exequente, ora
agravante, buscando a satisfação do crédito de R$ 155.044,58 (fls. 01/04 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215834-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.030 - m
3
A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,
alegando excesso de execução. Aduz que o valor do débito é R$ 107.512,57 (fls.
63/71 dos autos principais).
O banco exequente foi intimado para se manifestar sobre a impugnação (fls.
73 dos autos principais). Todavia, o banco exequente apresentou uma emenda à peça
inaugural, aduzindo a “um pequeno equívoco na adoção do índice de correção
monetária”. Indicou como valor de devido a quantia de R$ 101.221,96 (fls. 74/75 dos
autos principais).
A parte executada foi intimada para se manifestar sobre a emenda da petição
inicial (fls. 76 dos autos principais). Em face da intimação, a parte executada
apresentou expressa oposição à emenda da petição inicial (fls. 79/82 dos autos
principais).
A emenda da petição inicial foi acolhida (fls. 83).
A executada interpôs agravo de instrumento em face da referida r. decisão de
fls. 83, o qual foi provido por esta Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de
Direito Privado:
“Cumprimento de sentença. Emenda da petição inicial após a
apresentação de impugnação. Impossibilidade de acolhimento
sem a concordância da parte requerida (CPC, art. 329, II). R.
decisão reformada. Recurso provido.” (fls. 127/130 dos autos
principais)
Na sequência, foi proferida a r. decisão ora agravada, que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para decretar o excesso de
execução.
De fato, se o credor indicou o crédito de R$ 155.044,58, o devedor imputou
sua dívida em R$ 107.512,57 e, após a apresentação de impugnação, o credor
reconheceu a dívida no importe de R$ 101.221,96, está configurado o excesso de
execução, nos termos bem lançados na r. decisão agravada.
Desse modo, estando caracterizado o excesso de execução, de rigor o
acolhimento da impugnação, ainda que o valor homologado seja aquele indicado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215834-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.030 - m
4
credor após a apresentação da referida impugnação ao cumprimento de sentença.
Registre-se que a controvérsia sobre os honorários advocatícios no
cumprimento de sentença está sedimentada em recurso repetitivo:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário
a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a
intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do
"cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2.
Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe
21/10/2011)
Por derradeiro, as questões relativas à correção monetária e às penalidades do
artigo 523 do Código de Processo Civil devem ser deduzida em Primeiro Grau de
Jurisdição, sob pena de supressão de grau.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento
ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator